Tribunal: TJSP
Processo: 1006802-52.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de consignação em pagamento. Improcedência da reconvenção. O contrato de administração de locação cuja rescisão é pretendida pelo réu/reconvinte envolve outros herdeiros de Maria Paulo Martins, de modo que não é possível destituir a autora/reconvinda da condição de administradora pela vontade manifestada unilateralmente por somente um dos beneficiários do contrato, o que

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de consignação em pagamento. Improcedência da reconvenção. O contrato de administração de locação cuja rescisão é pretendida pelo réu/reconvinte envolve outros herdeiros de Maria Paulo Martins, de modo que não é possível destituir a autora/reconvinda da condição de administradora pela vontade manifestada unilateralmente por somente um dos beneficiários do contrato, o que implicaria atingir direitos de terceiros que nem sequer participam do processo. Também não é viável, por se tratar de bem indivisível, limitar a administração da apelada ao quinhão apenas dos demais herdeiros. Solução que deve ser buscada em via autônoma, mediante obtenção da aquiescência dos demais sucessores.

Recurso improvido.